Tribunal: TJBA
Processo: 8099703-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099703-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ADM HALL LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. TRANSCON – TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR NO ÂMBITO DA MUNICIPALIDADE. INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO QUAL O PODER PÚBLICO MUNICIPAL PERMITE AO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL URBANO, PRIVADO OU PÚBLICO, ALIENAR, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA, O DIREITO DE CONSTRUIR. ART. 35 DO ESTATUTO DA CIDADE- LEI 10.257/2001 E ART. 259 DA LEI MUNICIPAL 7.400/2008.

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRAÇÃO, COM REFLEXO NA ESFERA JURÍDICA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS, SEM A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 138 DO STF.

O STF FIRMOU A TESE DE QUE, “AO ESTADO É FACULTADA A REVOGAÇÃO DE ATOS QUE REPUTE ILEGALMENTE PRATICADOS; PORÉM, SE DE TAIS ATOS JÁ TIVEREM DECORRIDO EFEITOS CONCRETOS, SEU DESFAZIMENTO DEVE SER PRECEDIDO DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO.” RE 594296/MG. RELATOR(A): MIN. DIAS TOFFOLI.

APELO
IMPROVIDO.
SENTENÇA
CONFIRMADA.

No âmbito do Município de Salvador, a Lei 7.400/2008, ao dispor sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município do Salvador - PDDU 2007, estatui acerca da TRANSCON, como instrumento de política urbana, permitindo ao proprietário de imóvel urbano, privado ou público,
alienar, mediante escritura pública o direito de construir
. Art. 259.

Nos autos de origem, a impetrante adquiriu, mediante cessão do INOCOOP-BASE, uma TRANSCON em 8.4.2009, que, posteriormente, celebrou Instrumento Particular de Cessão de Direitos, cedendo o correspondente direito de parte da área, em 1.000m2.

Requerimento de desmembramento de área de TRANSCON indeferido pela Administração Municipal.
Decretos Municipais nº 3.809/2013 e nº 24.238/2013 e Portaria Municipal nº 012/2016

editados posteriormente ao negócio jurídico
realizado em 2009.

A Administração Pública, à luz do princípio da autotutela, pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, consoante Súmulas 346 e 473 do STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais dos administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório.

No caso em exame, ausente a comprovação da instauração de prévio processo administrativo, com a participação da impetrante, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa.

Ofensa ao
princípio da segurança jurídica, das legítimas expectativas e proibição de comportamentos contraditórios.
Interpretação da norma administrativa que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige
, vedada aplicação retroativa de nova interpretação, violação apontada pelo impetrante. Mácula aos arts. 23, 24, 26 e 30 da Lei nº 13.655/2018 – Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB).

SENTENÇA
MANTIDA.
APELO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8099703-12.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
ADM HALL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, EM NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.